Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. EXECUTADO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO.
1. A possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve obedecer ao princípio da razoabilidade. É necessária, ainda, a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
2. Agravo de instrumento desprovido.